Tribunal: TJDFT
Processo: 0720602-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO MANTIDA.
1. No processo penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a defesa (art. 563, do CPP).
2. Diante do deferimento para a realização de inúmeras diligências para atender aos pedidos da defesa e da consequente impossibilidade técnica de complementação dos laudos periciais, não há falar em cerceamento de defesa, mormente quando há ainda a fase do art. 422, do Código de Processo Penal.
3. A pronúncia se impõe quando existir certeza do crime e indícios suficientes de autoria.
4. Recurso conhecido e desprovido.